Tribunal: TJDFT
Processo: 0725558-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0725558-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO AGRAVADO: ALBERICO DOS SANTOS CERQUEIRA, LUCIANA ALVES LIMA CERQUEIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por NILVA RIBEIRO DO PRADO SORRENTINO contra a decisão proferida nos autos do processo de cumprimento provisório de sentença processo n.o 0704775-30.2023.8.07.0005, que tramita na Vara Cível de Planaltina, fixou caução no valor de R$ 7.200,00 como condição para o recebimento do cumprimento provisório. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se os agravados para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília- DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador